Tribunal: TJMT
Processo: 1021859-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021859-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES NETO - CPF: 047.369.201-57 (AGRAVANTE), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (AGRAVADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA FRUSTRAÇÃO DA PRIMEIRA TENTATIVA – MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora
on line
pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de três anos da primeira tentativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021859-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTENOR SANTOS ALVES NETO

AGRAVADO:

ERNANI JOSE SANDER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTENOR SANTOS ALVES NETO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa com Base em de Título Extrajudicial no 0012123-70.2013.8.11.0041 (Cód. 805656), proposta em face de
ERNANI JOSE SANDER
,
que
indeferiu o pedido de renovação de penhora online.

O agravante alega que a ação na origem trata-se de uma execução manejada em desfavor do agravado, onde é credor da quantia de R$125.414,29 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e nove centavos), representada por uma Nota Promissória, no valor inical de R$118.000,00 (cento e dezoito mil reais).

Informa que o feito se arrasta desde o ano de 2013, sem qualquer êxito na localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, mesmo diante das inúmeras buscas realizadas pelo agravante, sendo que a primeira experiência de busca em contas bancárias do agravado foi efetivada em 29/04/2019, por meio do BACENJUD,

a qual retornou infrutífera, oportunidade que se seguiram outras tentativas de localização, buscas de imóveis em cartórios, Renajud, porém sem sucesso.

Aduz que formulou novo pedido de bloqueio de numerários em conta, desta vez através do sistema SISBAJUD, mas, no entanto, o Juízo de piso indeferiu o pleito.

Anuncia que a última tentativa de penhora
on line
foi realizada há mais de dois anos, sendo que a renovação do pleito foi motivada pela implementação, em setembro de 2020, da nova plataforma para rastreio e bloqueio de valores de ativos, que ainda não foi utilizada no caso em comento, razão pela qual requer o provimento do recurso para deferir a penhora de numerários e ativos financeiros em nome do agravado, através do SISBAJUD (id. 111859979).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Sem contraminuta, diante da ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido (id. 111897452 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição
on line,
considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente
. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1134064/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2018).

Tem-se dos autos que a última tentativa de bloqueio foi efetivada em 29/04/2019, por meio do BACENJUD.

Dessa forma, não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de dois anos do requerimento da diligência anterior.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida nos tribunais pátrios, à testa dos quais o Superior Tribunal de Justiça.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA –
PENHORA ONLINE PELO SISTEMA BACEN-JUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE
– PRINCIPIO DA RAZOABIILIDADE – DECISÇÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Possível é a reiteração do pedido de penhora on line, pelo Sistema Bacen-Jud, diante da ausência de previsão de limitação do uso dessa modalidade de penhora pelo art. 854 do CPC, contudo deve ser observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Decisão agravada mantida, agravo não provido”. (TJ-MT - AI: 10002299620198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA - PENHORA ON LINE – CELERIDADE PROCESSUAL – REITERAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DISPOSTO NO ARTIGO 620 DO CPC/1973 - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A efetivação da decisão de deferimento parcial da liminar recursal de bloqueio on line de determinada quantia, em nada impede o Juízo ad quem apreciar a questão de fundo do recurso de agravo, pois tal decisão em cognição sumária não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, o feito prosseguir até o julgamento de mérito.
Pertinente a autorização de nova tentativa de penhora on line via BACENJUD, se a anterior se realizou há considerável decurso de tempo, bem como, se há indícios de que poderá ser exitosa, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do STJ
. “(...) A penhora on-line de ativos financeiros não caracteriza ofensa qualquer ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado no artigo 620 do Código de Processo Civil, eis que a execução se processa no interesse do credor.’( AgRg no Ag 1.294.366/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. 28/9/2010, DJe 22/11/2010). Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, a determinação de penhora on-line não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC” (STJ – AgRg no Ag 935.082/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. 19/02/2008, DJe 03/03/2008)”. (TJ-MT - AI: 01400515920158110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/05/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a penhora de numerários e ativos financeiros em nome do agravado, através do SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022